Tribunal: TJMT
Processo: 1011851-07.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011851-07.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Comercialização e/ou Utilização sem Restrições de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[IGOR VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA - CPF: 080.703.236-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), AGRODUBOM PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME - CNPJ: 21.582.691/0001-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 1º VOGAL - DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO – INDEA/MT – NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE LICENCIAMENTO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, EM FACE DO NÃO ATENDIMENTO DA LEI Nº 10.486/2016 -

ATIVIDADE BÁSICA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA ANIMAIS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS - DESNECESSIDADE DE REGISTRO E CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1 - Não cabe ao INDEA condicionar a renovação de Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários à contratação de médico veterinário, para a mera atividade de comércio varejista de medicamento veterinário, pois que esta não compreende atividade privativa destes tais profissionais. 2. O critério de vinculação da empresa com o conselho profissional está diretamente relacionado com a atividade básica que é explorada ou com os serviços prestados a terceiros, nos termos do artigo 1º da Lei nº 6.839/80.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não serem atividades privativas da medicina veterinária a comercialização de medicamentos veterinários, comércio varejista de artigos para animais e ração, comércio de produtos agropecuários e agrícolas, o que afasta a exigência de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e a necessidade de contratação de médico veterinário como responsável técnico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
que, nos autos do Mandado de Segurança nº
1015926-83.2021.8.11.0002
,
impetrado por
AGRODUBOM PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI - ME
, deferiu o pedido liminar, para determinar que a
autoridade impetrada se abstenha de exigir anotação de responsabilidade técnica e cadastro junto ao CRMV para expedição da licença para comércio varejista de produtos veterinários.

Aduz que, a liminar contra a Fazenda Pública só pode ser deferida depois de esgotada as vias administrativas, o que não foi observado, pois a Agravada não requereu perante a autarquia fiscalizadora – INDEA a dispensa da exigência de apresentação de
responsabilidade técnica e cadastro junto ao CRMV para comercialização de produtos veterinários.

Sustenta que, a liminar deferira pelo Juízo
a quo
é irreversível, violando o
§3º do art. 300 do CPC, bem como os artigos 1º a 4º da Lei nº 8.437/ 1992 e artigos 7º, § 2º, da Lei nº 12.016/2009.

Argumenta que, a exigência de
responsabilidade técnica e cadastro junto ao CRMV para expedição da licença possui respaldo no artigo 112, do
Decreto Estadual nº 1260/2017, não tendo que se falar em ato ilegal e nem em violação ao direito liquido e certo da Agravada.

Pontua que, é indevida a fixação de multa diária em desfavor do Estado de Mato Grosso.

Afirma que, não estão presentes os requisitos necessários para deferir a liminar pleiteada na exordial e nem para a aplicação da multa diária.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para paralisar os efeitos da decisão objurgada
. No mérito, requer o
provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão objurgada, para indeferir a liminar pleiteada na exordial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que, a Agravada se dedica ao comercio varejista de produtos agropecuários e
medicamentos veterinários, não desenvolvendo a atividade privativa dos médicos veterinários.

Com efeito, os indícios se firmam no sentido de ser indevida a exigência pelo
INDEA da apresentação de responsabilidade técnica e cadastro junto ao CRMV para expedição da licença necessária para o funcionamento da empresa ora recorrida.

Nesse sentido, tem se pronunciado o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMÉRCIO DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO E RAÇÃO ANIMAL. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. REGISTRO. NÃO OBRIGATORIEDADE.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual a empresa cuja atividade precípua é o comércio varejista de produtos avícolas, agrícolas e veterinários em geral, com compra e venda de artigos do ramo, não está obrigada ao registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, à vista de essa atividade - mera comercialização dos produtos - não constituir atividade-fim da medicina veterinária. A propósito: REsp 1.542.189/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/8/2015; AgRg nos Edcl no AREsp 526.496/PR, Rel. Min. Olindo Menezes – Convocado, Primeira Turma, Dje 8/10/2015.
2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no AREsp 871.957/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, Dje 07/03/2018)

Na mesma vertente tem decidido desta e. Corte,
in verbis:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – EMPRESA VOLTADA PARA O COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS AGROPECUÁRIOS – DESNECESSIDADE DE REGISTRO JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA PARA RENOVAÇÃO DA LICENÇA – ATIVIDADE FIM QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DE MEDICINA VETERINÁRIA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. Consoante entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, “[...] a empresa cuja atividade precípua é o comércio varejista de produtos avícolas, agrícolas e veterinários em geral, com compra e venda de artigos do ramo, não está obrigada ao registro junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária, à vista de essa atividade - mera comercialização dos produtos - não constituir atividade-fim da medicina veterinária. A propósito: REsp 1.542.189/SE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/8/2015; AgRg nos Edcl no AREsp 526.496/PR, Rel. Min. Olindo Menezes – Convocado, Primeira Turma, Dje 8/10/2015. [...].” (AgInt no AREsp 871.957/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, Dje 07/03/2018)”. (TJMT - N.U 1004583-95.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO – INDEA/MT – NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE LICENCIAMENTO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS, EM FACE DO NÃO ATENDIMENTO DA LEI Nº 10.486/2016 - ATIVIDADE BÁSICA - COMÉRCIO DE ALIMENTOS E ARTIGOS PARA ANIMAIS - COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS - DESNECESSIDADE DE REGISTRO E CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO – AGRAVO PROVIDO. 1 - Não cabe ao INDEA condicionar a renovação de Licenciamento para Comercialização de Produtos Veterinários à contratação de médico veterinário, para a mera atividade de comércio varejista de medicamento veterinário, pois que esta não compreende atividade privativa destes de tais profissionais. 2. O critério de vinculação da empresa com o conselho profissional está diretamente relacionado com a atividade básica que é explorada ou com os serviços prestados a terceiros, nos termos do artigo 1º da Lei nº 6.839/80. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de não serem atividades privativas da medicina veterinária a comercialização de medicamentos veterinários, comércio varejista de artigos para animais e ração, comércio de produtos agropecuários e agrícolas, o que afasta a exigência de registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária e a necessidade de contratação de médico veterinário como responsável técnico. 4 - A arguição de inconstitucionalidade é matéria que deve ser aferida primeiro pelo MM. Juízo singular, com escopo de que não recair em supressão de instância recursal”. (TJMT - N.U 1004863-09.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
se encontra em consonância com a jurisprudência Pátria e deste Sodalício.

Outrossim, não vislumbro a alegada irreversibilidade da medida relativa a emissão da licença de funcionamento, uma vez que em caso de denegação da segurança, bastaria a autoridade impetrada cassar a licença de funcionamento da Impetrante/Agravada.

Em relação ao argumento de que a fixação de astreintes contraria o
interesse público em razão de possível oneração da finança pública estadual, cabe registrar que a multa só será aplicada em caso de descumprimento do
decisum
, ou seja, por culpa da própria administração pública.

Ademais, o §1º do artigo 537 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade do Magistrado
modificar o valor da multa, a periodicidade e até mesmo de excluí-la posteriormente, caso entenda que ela se tornou excessiva ou desnecessária, como cito:

“
Art. 537. [...]

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva; [...]”.

Além disso, de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça
as astreintes não se esbarram no instituto da coisa julgada, podendo, dessa forma, ser modificada ou excluída mesmo depois de transitado em julgado a demanda.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. [...] 2.
A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la
. [...] 4. O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente. 5. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020)

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - REVISÃO DE ASTREINTES - VALOR EXCESSIVO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU OFENSA À COISA JULGADA - PRECEDENTES. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o artigo
461
do
Código de Processo Civil
permite ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte, afaste ou altere o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença
, não havendo espaço para falar em preclusão ou em ofensa à coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”.
(STJ - AgRg no REsp: 1035001 MA 2008/0043432-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/04/2015, T4 - QUARTA TURMA Data de Publicação: DJe 16/04/2015)

Deste modo, uma vez que a multa atende a função coercitiva, ou seja, foi estabelecida para forçar o cumprimento do comando judicial,
entendo que não se encontra presente
o requisito da plausibilidade do direito
.

Igualmente,
tendo em vista que a astreinte somente será aplicada em caso de descumprimento da decisão objurgada, bem como pelo fato de que ela poder ser modificada ou suprimida em qualquer fase do processo, inclusive após o trânsito em julgado,
não se vislumbra a presença do requisito do
fundado receio de dano grave e de difícil reparação, caso não seja deferida a tutela antecipada recursal como pleiteada.

Assim, diante da ausência dos requisitos da probabilidade do direito e perigo da demora, não se mostra possível o deferimento do efeito suspensivo recursal almejado.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

ao recurso manejado pelo Estado de Mato Grosso, mantendo-se incólume a decisão objurgada. Agravo interno prejudicado.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (AGRAVO DE INSTRUMENTO)

A imposição de multa cominatória ao Poder Público, no frigir dos ovos, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial; livre, leve e solto para continuar a desafiá-la. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.

Ademais, a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:

[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;

Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:

1 -
impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;

2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo
;

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;

4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.

[...]

Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]

É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade traduzem-se em atos de improbidade administrativa: “
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade
” (Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021).

Decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...]
A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764/AM AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [sem negrito no original]

Assim, nada obstante a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência, incabível a fixação de multa cominatória.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para excluir a multa cominatória.

VOTO (AGRAVO INTERNO)

Acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator para julgar prejudicado o recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022